Tribunal: TJMT
Processo: 1007823-93.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1007823-93.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE: SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA E OUTRO
PACIENTE: DEYVID BRUNO FERREIRA DE SOUZA
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Deyvid Bruno Ferreira de Souza, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 9a Vara Criminal de Cuiabá, ante a falta dos requisitos que autorizam o cárcere cautelar.
Em suas razões, assevera que: 1) em 3-5-2021, o paciente foi preso, em flagrante delito, por supostamente ter cometido o crime de tráfico de drogas, posteriormente convertida em preventiva; 2) a quantidade de droga apreendida -76,50g (setenta e seis gramas e cinquenta centigramas) de massa bruta – é inexpressiva; 3) caso condenado, o regime seria mais brando; 4) é primário e possui endereço no distrito da culpa; 5) podem ser impostas cautelares alternativas (Id. 86364989 - Pág. 1-9).
É o necessário.
Decido.
Consta nos autos que a polícia recebeu informações sobre o comércio de entorpecente na residência do paciente, e passou a monitorar o local.
Em 3-5-2021, nas proximidades do imóvel, os policiais visualizaram o paciente na companhia de Valdeir. Ao perceberem a aproximação da polícia, eles adentraram no imóvel e foram abordados ‘na área da casa’; com Deyvid a polícia encontrou R$ 400,00 (quatrocentos reais), e próximo ao pilar da área, um pote contendo 24 porções de substância análoga a maconha. Valdeir admitiu que estava no local para adquirir drogas de Dayvid.
O Laudo Pericial n. 3.14.2021.75161-01, atestou que o entorpecente apreendido encontrava-se dividido em 24 (vinte e quatro) porções do tipo trouxa, apresentou massa bruta de 76,50g (setenta e seis gramas e cinquenta centigramas) e testou positivo para cannabis sativa L (Id. 86364990 - Pág. 37-39).
A prisão cautelar foi decretada após requerimento do Ministério Público e justificada na necessidade de resguardar a ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito e do histórico delitivo do paciente, conforme se vê no trecho transcrito:
E, no caso em exame, conclui-se que a ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade, uma vez que a gravidade em concreto da conduta revela o alto grau de periculosidade do suspeito.
Ressalta-se que, embora a apreensão tenha sido de uma pequena quantidade de entorpecentes, o flagranteado confessou que realizava a mercancia do entorpecente. Aliás, estando desempregado, o custodiado não demonstrou nenhuma fonte de renda para manter sua família.
Soma-se a isso o fato que o penitente registra outras duas passagens criminais, pelo crime de posse de drogas para consumo pessoal, as quais guardam contemporaneidade com prisão em tela, sendo que nesta, repete-se, confessou a traficância de entorpecentes. [...] (Id. 86364990 - Pág. 9-10).
Não obstante os argumentos invocados no decisum, não encontro nos autos elementos suficientes para preservar a prisão cautelar imposta ao paciente.
A quantidade de droga apreendida – 76,50g (setenta e seis gramas e cinquenta centigramas) de maconha – não é suficiente para demonstrar a gravidade diferenciada da conduta.
Os demais registros criminais que pesam contra ele tampouco indicam se tratar de individuo que apresenta alta periculosidade e propensão ao cometimento de crimes.
De fato, consulta ao SIAP demonstra que as anotações se referem ao delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas, ocorridos em 30-9-2020 e em 29-10-2020.
Para decretar a prisão preventiva, além de provas da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, exige-se que a medida constritiva esteja consubstanciada em elementos concretos, demonstrando sua necessidade e a adequação, o que não ocorre no presente caso.
Assim sendo, forçoso concluir que a segregação cautelar decretada na origem caracteriza constrangimento ilegal.
A jurisprudência respalda o entendimento:
[...] No caso, embora o decreto constritivo faça menção à gravidade concreta do delito, consubstanciada na quantidade de droga apreendida, bem como na possibilidade de reiteração delitiva, em razão de existência de condenação em primeira instância - circunstâncias que justificariam a prisão -, no caso, a quantidade de entorpecentes (21,7 gramas de crack, 73,4 gramas de cocaína e 71, 7 gramas de maconha), por si só, não é capaz de demonstrar o periculum libertatis indispensável à prisão cautelar, mormente porque a condenação a que se refere o Juízo é referente ao delito de posse de entorpecente para consumo próprio. Ordem de habeas corpus concedida para, confirmando a liminar, revogar a prisão preventiva do Paciente, se por outro motivo não estiver preso, advertindo-o da necessidade de permanecer no distrito da culpa e atender aos chamamentos judiciais, sem prejuízo de nova decretação de prisão provisória, por fato superveniente, a demonstrar a necessidade da medida, ou da fixação de medidas cautelares alternativas (art. 319 do Código de Processo Penal), desde que de forma fundamentada. (STJ, HC 568.286/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 25/06/2020).
De mais a mais, diante do que foi apurado até o momento, entendo que a imposição de cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal basta para preservar a ordem pública ou a finalidade do processo.
Desse modo, defiro a liminar vindicada, impondo ao paciente as seguintes obrigações:
a) Comparecimento pessoal em juízo até o quinto dia útil de cada mês, a fim de informar e justificar suas atividades;
b) Comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado;
c) Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, onde poderá ser encontrada e receber intimações;
d) Não se ausentar da comarca em prévia autorização do juízo;
e) Não se envolver em outro fato ilícito;
f) Não fazer uso de substância entorpecente ou bebidas alcoólicas;
g) Não se aproximar de pessoas que, de alguma forma, possam ter envolvimento nos fatos, de testemunhas, ou informantes do processo, ou com eles manter contato;
Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor de Deyvid Bruno Ferreira de Souza, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas, assim como a possibilidade de ser decretada nova prisão em caso de descumprimento, mediante fundamentação concreta.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1) e, em seguida, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de maio de 2021.
Desembargador Orlando de Almeida Perri,
Relator